Tribunal: TJBA
Processo: 8073674-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073674-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA GREICE SOUZA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO ADEQUADO. TERMO INICIAL DOS JUROS. DATA DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA CORRETA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR IRRISÓRIO. REFORMA NO PONTO. MAJORAÇÃO PARA 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8073674-17.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante ANA GREICE SOUZA e, como Apelado, OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta